Tribunal: TJDFT
Processo: 0739705-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739705-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: LUCIA MARIA ARAGAO CRUZ IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na decisão de ID 47203627, determinei a intimação dos impetrados, para que cumprissem ou comprovassem já ter cumprido a determinação exarada por esta c. Câmara Cível no acórdão de ID 43565230, no prazo de 15 dias. O Distrito Federal, contudo, apresentou a petição de ID 48521247, informando que, “Ante à determinação do comando judicial, foi expedido OFÍCIO No 030902/2023 GEBIN/DIOPE/SUOP/SEGER/PGDF, endereçado ao Instituto QUADRIX; e o OFÍCIO No 030903/2023 GEBIN/DIOPE/SUOP/SEGER/PGDF à Secretaria de Estado de Educação do distrito Federal, para cumprimento imediato da decisão judicial, conforme documentos anexos. Entretanto, até o presente momento não houve resposta dos ofícios enviados sobre o cumprimento”. Requereu, assim, “prazo adicional de 30 (trinta) dias para cumprimento da Decisão Judicial”. Nesse contexto, diante da informação prestada pelo Ente Público, defiro o pedido declinado na petição de ID 48521247, para conceder prazo adicional de 30 (trinta) dias para que os impetrados cumpram ou comprovem já ter havido o cumprimento do acórdão de ID 43565230, nos termos do determinado por esta Relatora na decisão anterior, de ID 47203627. Reitero a advertência de que, transcorrido o prazo para cumprimento voluntário, o descumprimento injustificado da decisão judicial poderá ensejar a imposição de multa aos impetrados, nos termos do art. 536 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora